Tribunal: TJSP
Processo: 2250811-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante – Inconformismo da executada – Intimação da agravante para recolhimento das custas, conforme previsto no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil - Ausência de recolhimento das custas de preparo – Caracterizada a deserção -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante – Inconformismo da executada – Intimação da agravante para recolhimento das custas, conforme previsto no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil - Ausência de recolhimento das custas de preparo – Caracterizada a deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250811-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante SUMARA
MARCONDES, é agravado MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250811-82.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250811-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUMARA MARCONDES
AGRAVADO: MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA
JUIZ: VITOR HUGO AQUINO DE OLIVEIRA
VOTO No 20.791
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Cumprimento de
Sentença - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado pela agravante

Inconformismo da executada
Intimação da agravante para
recolhimento das custas, conforme previsto no artigo 1.007,
parágrafo 4o, do Código de Processo Civil - Ausência de
recolhimento das custas de preparo Caracterizada a deserção -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Únicado Foro de Ilha Bela, em Ação de
Cumprimento de Sentença, proposta por MARCELO REBOUÇAS ROCHA SILVA,
contra SUMARA MARCONDES, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado pela agravante.
Alega a agravante, em apertada síntese, que
apresentou sua impugnação, apontando as divergências nos cálculos apresentados e
também o oferecimento de garantia ao juízo para suspensão do cumprimento provisório da
sentença, no entanto o Juízo de 1o Grau não deferiu a suspensão pleiteada, que acarretará
lesão de difícil reparação, pois lhe impõe uma execução manifestamente onerosa. Requer a
concessão de tutela recursal e, ao final, o provimento de seu recurso.
A tutela recursal foi indeferida.
Não houve apresentação de contraminuta
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250811-82.2019.8.26.0000 -CY
3
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Inicialmente, é de considerar que a agravante não é
beneficiária da assistência judiciária e foi devidamente intimada para recolhimento das
custas processuais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento
no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (cfr. fls. 745/746).
No entanto, o prazo para manifestação transcorreu “in
albis” (cfr. fls. 748).
Assim, certificada a ausência do recolhimento, há que
se reconhecer a ocorrência de deserção do presente agravo de instrumento, o que
inviabiliza a apreciação do recurso.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, confiram-se os
seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento - ausência do comprovante de
recolhimento das custas de preparo, nos termos da Lei
11.608/03 em concomitância com a petição de interposição - não
comprovação da concessão da benesse na primeira instância
benefício que tem natureza personalíssima requerimento
posterior da benesse não tem efeito retroativo - deserção
configurada - Recurso não conhecido” (e Agravo de Instrumento
no
2015326-68.2020.8.26.0000,
5a
Câmara
de
Direito
Privado,Relator MOREIRA VIEGAS, j. 04/03/2020).
“Agravo de instrumento
Ausência de comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250811-82.2019.8.26.0000 -CY
4
pagamento da taxa judiciária pelos interessados Deserção
configurada Infringência ao art. 1.007 do Código de Processo
Civil Recurso não conhecido.” (e Agravo de Instrumento no
2030810-94.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Relator
CÉSAR PEIXOTO, j. 18/02/2020).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator